Tribunal: TJBA
Processo: 8007494-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007494-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UILITON SANTOS DA COSTA Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS AGRAVADO: IONARA SOUZA DE SENA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. REQUERENTE COM RENDA MENSAL PRÓXIMO A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. VALOR DAS CUSTAS QUE REPRESENTA MAIS DE 60% DA RENDA MENSAL. ÔNUS EXCESSIVO. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PARCELAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido integral de assistência judiciária gratuita, autorizando apenas o parcelamento das custas em até 10 parcelas. O agravante, que possui renda líquida mensal de um pouco mais de R$ 14.000,00, alega que o valor das custas processuais (R$ 8.833,10) representa um encargo excessivo diante de suas despesas essenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, considerando sua renda mensal e o impacto proporcional das custas sobre essa renda. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não sendo restrito apenas aos que se encontram em estado de miserabilidade. 4. A renda mensal do agravante, correspondente a aproximadamente 10 salários mínimos, afasta, em princípio, a presunção de insuficiência de recursos para fins de concessão integral da gratuidade. 5. O valor das custas processuais (R$ 8.833,10) representa mais de 63% da renda líquida mensal do agravante, e mesmo com o parcelamento em 10 vezes resultaria em parcelas que podem representar um encargo considerável, tendo em vista as despesas cotidianas alegadas. 6. Nos termos do §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder ao agravante a redução de 50% no valor das custas processuais, mantendo-se a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes do montante remanescente. Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade da justiça não se destina apenas aos que se encontram em estado de miserabilidade, mas àqueles que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 2. É possível a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução percentual das custas processuais, nos termos do §5º do artigo 98 do CPC, quando o valor integral representar comprometimento significativo da renda do requerente, mesmo que este não se encontre em situação de hipossuficiência absoluta." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 98 §3º, 98 §5º, 98 §6º, 99 §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007494-85.2025.8.05.0000 em que é Agravante Uiliton Santos da Costa e Agravada Ionara Souza de Sena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator